Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703501-98.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CASTRO SANTIAGO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, CARLOS ALBERTO CASTRO SANTIAGO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as petições juntadas nos IDs 15359541 e 15466383 que noticiam o cumprimento da obrigação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator